Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-82.2019.8.14.0095
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000821-82.2019.8.14.0095

RECORRENTE: THALITA DO ESPIRITO SANTO SANTOS, MILENA CAROLINA SILVA DA LUZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA que pronunciou Milena Carolina Silva da Luz e Thalita do Espírito Santo Santos pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 20372899).

A recorrente Milena Carolina Silva da Luz requer a impronúncia alegando a ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria (ID 20372908). Já a recorrente Thalita do Espírito Santo Santos requer a absolvição por ausência de indícios de autoria ou participação no evento criminoso diante da fragilidade do acervo probatório (ID 20372909).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20372912), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 20372913).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 21352156).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não devem ser providos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou as acusadas nos termos do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

No caso, a materialidade do fato encontra-se robustamente provada nos autos conforme se aduz do laudo pericial juntado no documento id 51457451 - Pág. 3, foi juntado o laudo n. 2019.02.000663-TRA, dando conta das lesões sofridas pela vítima, fato corroborado ainda pelos documentos de imagem juntados no id 51457444 - Pág. 15 até 20 e dão conta de várias fraturas ao longo do corpo da vítima.

Portanto, passo à análise quanto aos indícios de autoria, a valoração probatória que se faz dos elementos reunidos na primeira fase de procedimentos do Júri, em termos sóbrios e comedidos, aponta a existência de indícios suficientes para autorizar a submissão do réu ao julgamento perante o Júri Popular.

Desse modo, retomo em síntese o que narrado perante o Juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

A testemunha Policial Fernando Max da Cruz Pinto, relatou que tomou conhecimento dos fatos via
interativo de que havia uma vítima de tentativa de homicídio recebendo cuidados médicos nos hospital local, então se deslocou até lá e visualizou Beatriz Goes que apresentava-se bastante abatida e com muitos ferimentos e relatou ao policial que havia sofrido tentativa de homicídio por "Thalita, a filha do louro, o irmão da Thalita, menor e o namorado da Thalita e mais um rapaz que o depoente não recorda o nome; que a vítima lhe informou que populares lhe prestaram socorro e a levaram ao hospital"
, ato continuo empreendeu diligências para localizar tais pessoas e "encontraram Thalita na rua juntamente com o namorado dela; que na casa de Thalita encontraram o irmão dela, menor, não recorda o nome dele; que encontraram a filha do louro na casa dela; que todos foram encaminhados para a DEPOL; que a filha do louro não é a Milena".

A testemunha Vando Santos, primo da vítima, relatou que viu as duas rés agredindo Beatriz
e acrescentou, sem precisão, que havia um homem, talvez irmão de Thalita também agredindo a vítima.
Afirmou que viu Thalita batendo na vítima utilizando uma garrafa e outro objeto que não pode identificar se era um terçado ou facão, mas se tratava de um objeto pontiagudo e grande. E ao tentar se aproximar para apartar pessoas que estavam com Thalita o impediram. E então viu Milena também no local dos fatos agredindo a vítima.
Acrescentou que foi chamada uma ambulância para prestar socorro a vítima que depois foi conduzida para o hospital local, porém não acompanhou a vítima. Afirmou que as agressoras somente pararam quando um homem que estava portando um terçado interveio para cessarem o espancamento da vítima.

[...]

A testemunha Rildo Saraiva da Silva, acrescentou em seu depoimento que era por volta de 05 da manhã quando estava saindo no pátio de sua casa para fumar e viu 3 pessoas passando, então entrou em sua casa para pegar fósforos e aí ouviu gritos vindos da rua, então retornou para a porta de serventia de sua casa e visualizou várias pessoas agredindo a vítima que soube se tratar de Beatriz, e então saiu correndo e gritando para intervir no sentido de acabar a cessão de espancamento e foi quando juntamente com um rapaz que acompanhava a vítima, acionaram uma ambulância que a socorreu e levou. Acrescentou que não reconhece as pessoas que estava agredindo a vítima e nem sabe o motivo da briga. Que havia pelo menos cerca de seis pessoas na ocasião dos fatos e que sua intervenção foi decisiva para que a vítima não fosse morta.

[...]

Dos depoimentos acima sintetizados, depreendemos que:

i) As rés e a vítima estavam presente no dia e ocasião dos fatos;

ii) Há testemunhas oculares que presenciaram tanto a ré Thalita armada com arma branca agredindo a vítima, bem como presença da ré Milena também agredindo a vítima quando estava caída ao chão;

iii) Em que pese terem dado depoimento totalmente diverso perante o Juízo, negando terem envolvimento com os fatos, a testemunha Vando Santos relatou que estava acompanhando a vítima no dia e ocasião dos fatos quando Thalita, Milena e uma terceira pessoa que não soube identificar passaram a agredir violentamente apenas a vítima;

iv) O fato acima foi corroborado pela testemunha Rildo Saraiva que estava em sua casa e saiu a rua e viu um grupo de pessoas brigando e algumas pessoas agredindo a vítima Beatriz que estava caída ao solo, tendo acrescentado que em seu entendimento se não fosse sua intervenção para cessar o espancamento a vítima teria sido morta ali naquele momento;

No caso em análise, durante a instrução restou comprovado suficientes indícios de responsabilização penal das rés pelo atentado causado contra a vida da vítima agindo com animus necandi e com conduta contaminada pelo dolo de causar o mal a vítima, conforme tomado dos depoimentos carreados nos autos e testemunhos tomados perante o Juízo, se tratando de homicídio na forma tentada haja vista que as testemunhas ouvidas em Juízo, em especial o senhor Rildo entendeu que sua interferência foi crucial para que a vítima não fosse levada ao óbito em razão da sessão de espancamento que foi submetida em razão das agressões das rés Thalita e Milena Carolina.

[...]

Portanto, não sendo o caso de impronúncia, ante a robustez de provas deduzidas na fase de instrução do feito e em respeito ao 413 do Código de Processo Penal, existindo indícios de autoria e prestigiando o princípio do in dubio pro societate, autorizo o encaminhamento do fato ao Tribunal do Júri. [...]

Desse modo, a pronúncia das rés Milena Carolina Silva da Luz e Thalita do Espírito Santo Santos é dever que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto, hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciar as rés Milena Carolina Silva da Luz e Thalita do Espírito Santo Santos nos termos do art. 121, inc. I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, para que sejam submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri [...]. (ID 20372899)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que as rés sejam submetidas a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024